Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-35.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TURBAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação (arts. 1.210 do Código Civil e 560 do CPC), devendo, para isso, comprovar a sua posse e a turbação perpetrada pelo réu (art. 561 do CPC).
2. Na espécie, o acervo fático-probatório dos autos não comprova de forma cabal os fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I, do CPC), relativamente à demonstração da turbação exercida sobre o imóvel objeto de contenda. Aliás, é importante registrar, a partir do cotejo entre as alegações deduzidas na inicial e no recurso, que a autora mudou a versão dos fatos quanto à turbação alegada durante o processo, o que não pode ser admitido. Deve ser mantida, portanto, a sentença em que julgada improcedente a pretensão inicial.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.